Tribunal: TJES
Processo: 5002132-77.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-77.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: DAVID JANUARIO SOUSA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. EFEITO CASCATA. PERDA DE CONEXÃO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$
7.451,69) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002132-77.2023.8.08.0021

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido: DAVID JANUARIO SOUSA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7081082).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de problemas técnicos na aeronave, passando por uma manutenção emergencial não programada;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada solidariamente em razão do cancelamento do voo nacional, que culminou com a perda da conexão do recorrido para a sua viagem internacional, considerando que somente conseguiu embarcar no dia seguinte.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de manutenção técnica emergencial da aeronave, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar do recorrido ter sido acomodado em outro voo, o cancelamento do indigitado voo nacional gerou uma espécie de efeito cascata, pois ocasionou na perda da conexão do voo internacional do recorrido.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos materiais, entendo que houve a sua efetiva comprovação, já que o recorrido não conseguiu embarcar para a sua viagem internacional, agindo com acerto o juízo de piso ao determinar a restituição do valor pago pelas passagens (R$ 7.451,69
).

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem. Vejamos:

No que diz respeito ao dano moral, o pedido do autoral encontra respaldo na lei. Não resta a menor dúvida de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causam abalo psíquico aos consumidores, notadamente em razão de ter perdido sua viagem internacional, programada com antecedência.

Entendo que tais fatos revelam claramente a ofensa ao princípio da confiança e boa fé objetiva que norteia todos os contratos em especial os relativos a relação de consumo.

Os transtornos suportados pela parte autora com o cancelamento do voo sem informação e assistência adequada, ultrapassou, sem sombra de dúvidas, os limites do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando angústia, desconforto e lesão aos atributos da personalidade (sentimentos de impotência e mágoa diante do injusto), em prejuízo do seu bem-estar, paz e tranquilidade, de modo a configurar o dano moral.

O dano decorre não apenas pelo descumprimento do contrato pela ré, mas tal, associado ao desconforto, aflição e dos transtornos suportado pelo passageiro.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)